Tribunal: TJMT
Processo: 1056756-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1056756-42.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):
[BRUNO VOLCOF DA SILVA - CPF: 336.061.848-32 (APELADO), SIMONE MENEZES DE SOUSA - CPF: 260.462.698-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FARDIN - CPF: 217.156.258-70 (ADVOGADO), MARIA CLARA CASSITA FIGUEIRA FARDIN - CPF: 303.369.468-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.235.538-56 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 267.284.698-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE P
RELIMINAR REJEITADA.
POR MAIORIA,
RECURSO DESPROVIDO
.
APLICADO O ART. 94, § 5º DO RITJMT (MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS), EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – INJÚRIAS E AMEAÇAS PROFERIDAS POR HÓSPEDE DE HOTEL CONTRA O FUNCIONÁRIO EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO – NEXO DE CAUSALIDADE COM OS TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR – DEMONSTRAÇÃO – PACIENTE PSIQUIÁTRICO QUE TEVE CRISES DE ANSIEDADE E PRECISOU SER MEDICADO APÓS O OCORRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO
§ 5º DO ART. 94 RITJMT –
ARTIGO 86 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM VALOR INFERIOR AO REQUERIDO – SÚMULA 326 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação se evidenciado dos autos que o requerido fora devidamente citado por carta precatória, no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contestação.

Se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre as injúrias proferidas contra o funcionário por hóspede de hotel que discutia com sua companheira, e os transtornos psicológicos experimentados pelo autor, uma vez que apesar de já ser paciente psiquiátrico há aproximadamente dois anos, após o ocorrido apresentou uma crise de ansiedade e precisou ser medicado, há que ser mantida a condenação por danos morais.

Diante da divergência em relação ao valor da indenização por dano moral, incide no caso o § 5º do art. 94 RITJMT, a fim de que seja aplicada a média aritmética para apuração do
quantum
indenizatório.

Não prospera a pretensão recursal no tocante à aplicação do artigo 86 do CPC/15 em desfavor do autor, por ter sido o valor indenizatório fixado em quantia inferior à requerida, pois de acordo com a Súmula 326 do STJ, “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.” -

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA
na
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
BRUNO VOLCOF DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo (INPC) a partir do arbitramento. E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ausência de citação, ao argumento de que o requerido não foi citado para realização da audiência de conciliação, a qual acabou não sendo realizada, e que ficou aguardando a realização da audiência para entrega da contestação, contudo sobreveio a sentença.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o desentendimento entre as partes e a origem dos transtornos psicológicos alegados pelo apelado.

Insurge-se quanto ao valor do dano moral, requerendo a sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como com relação à condenação às verbas de sucumbência, sob a alegação de que o autor sucumbiu em montante considerável do seu pleito, devendo ser aplicado o artigo 86 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 181321512).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA, OAB MT

13082-A

V

O

T

O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO)

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega que não foi citado para realização da audiência de conciliação, a qual acabou não sendo realizada, e que ficou aguardando a realização da audiência para entrega da contestação, contudo sobreveio a sentença.

Ocorre que muito embora o requerido/apelante não tenha sido intimado para audiência de conciliação, a qual sequer se realizou, verifica-se dos autos que após diversas tentativas, fora devidamente citado por meio de Carta Precatória, consoante certidão positiva constante no ID 181321500 – Pág. 13.

Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contestação.

Desta feita, não há falar-se em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.-

U

N

Â
N

I

M

E

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, trabalhava na recepção do Hotel Confort Cuiabá e, em 29/08/2019, o requerido/apelante, que estava hospedado no local juntamente com sua esposa, teve com esta um desentendimento, em que passou a gritar e derrubar objetos.

Segundo o demandante, após os hóspedes reclamarem junto à recepção, dirigiu-se ao andar onde o requerido estava hospedado para identificar o local da confusão.

Narra que o demandado abriu a porta e que ao olhar para dentro do quarto a fim de verificar se a mulher havia sido agredida, o autor foi agredido pelo requerido, o qual proferiu palavras de baixo calão e ameaças no sentido de “arrebentar” o funcionário.

Em seguida, o requerido fez o
checkout
e foi detido pela guarnição da Polícia Militar.

Consta que em virtude do ocorrido, o autor precisou ausentar-se do trabalho, por motivos médicos ligados a “stress” grave e pós-traumático. Além disso, quando retornou ao trabalho, passou a sofrer pânico e foi dispensado.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente ao praticar a conduta lesiva.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo 927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o requerido não nega que ocorreu o desentendimento entre as partes, tampouco que proferiu injúrias em face do autor, limitando-se a alegar que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o ocorrido e os problemas psicológicos apresentados pelo demandante.

Contudo, verifica-se da declaração médica constante no ID 181324035, que apesar de o apelado já ser paciente psiquiátrico há aproximadamente dois anos, depois do ocorrido apresentou uma crise de ansiedade e precisou ser medicado, consoante se verifica abaixo:

Logo, resta demonstrado o nexo de causalidade.

Ademais, ainda se assim não fosse, os fatos como ocorreram, no ambiente de trabalho do autor, no meio de uma contenda que já tinha chamado atenção de todos os hóspedes, em que o ofensor, transtornado, proferiu injúrias e ameaças à integridade física do demandante, provoca verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade e causando danos passíveis de indenização.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer o dever de reparação de danos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE. ILÍCITO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO. - A injúria proferida contra policial militar no momento de uma abordagem, na presença de testemunhas, caracteriza dano moral indenizável. - Deve ser prestigiado o arbitramento feito pelo juiz da causa, que tem melhores condições de aferir as condições pessoais das partes, tanto para medir a extensão do dano, como para imprimir à indenização o necessário caráter suasório ou dissuasório. Apenas quando demonstrados excessos, é que a intervenção do Tribunal se justifica
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0422.09.010203
-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 05/09/2012)

Por outro lado, melhor sorte socorre ao apelante no tocante ao dano moral, ao menos em parte.

Impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em que não houve agressões físicas e o ofensor foi detido pela polícia militar no local do ocorrido, bem como as condições econômicas das
partes, impõe
-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não prospera a pretensão recursal no tocante à aplicação do artigo 86 do CPC/15 em desfavor do autor por ter sido a
indenização fixada
em valor inferior ao requerido, pois de acordo com a Súmula 326 do STJ, “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a decisão singular.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(1º VOGAL
- CONVOCADO):

Eminentes pares,

D
ivirjo
do voto
da relatora quanto à redução do valor indenizatório
,
que
foi justo, inteiramente cabível
no caso
,
porque foi
uma agressão gratuita de alguém que
está
no seu trabalho
e
ao

verificar uma situação de agressão
,
de violência contra a mulher
, é agredido.

É

diferente de uma inscrição no
S
ERASA,

porque
é uma agressão pessoal
,

a qual
traumatizou e lesionou a vítima profundamente
.

Portanto, m
antenho o valor

i
ndeni
z
atório
de
R$ 2
0.000,00 (
vinte mil reais)
, que no meu entender,
foi

estabelecido com justeza pelo
juízo de primeiro
grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia
à
relatora
,

para
acom
panhar

o voto de
divergência do Desembargador João Ferreira
Filho.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

A divergência é apenas em relação ao valor da indenização por dano moral, ou seja, quantitativo.

Dessa forma, aplica-se o § 5º do art. 94 RITJMT, sendo a indenização por dano moral fixada pela média
aritmética dos votos
, em R$ 16.666,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT,

11/10/2023